Tribunal: STF
Processo: ARE 745630
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A ARGUMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC). INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. LEI 1.182/89 DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. LOCAL DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NAS DENOMINADAS “VENDAS DOMICILIARES”. ESTABELECIMENTO VENDEDOR. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, era desnecessária a edição de lei complementar federal para a instituição do IVVC, uma vez que o art. 34, § 1º, do ADCT determinou a vigência imediata do art. 156, III, da CF/88. Precedentes: RE 140.612, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 8/3/2002; RE 254.893-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 30/4/2010; AI 554.827-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1/3/2011; AI 633.316-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2012.



    2. Não se verifica qualquer inconstitucionalidade na definição, pela Lei Municipal 1.182/89 de Paulínia, do local de ocorrência do fato gerador como “o estabelecimento vendedor, permanente ou temporário, inclusive o veículo utilizado nas chamadas vendas domiciliares” (art. 3º da Lei Municipal 1.182/89), uma vez que, quanto ao IVVC, a Constituição Federal limitou-se a (a) conferir aos Municípios a competência tributária para institui-lo (art. 156, III, da CF/88, na redação original); (b) reservar à lei complementar a fixação de suas alíquotas máximas (art. 156, § 4º, I, da CF/88); (c) determinar a vigência imediata do dispositivo normativo que previu a exação (art. 34, § 1º, do ADCT); e (d) estabelecer sua alíquota máxima (art. 34, § 7º, do ADCT).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.